Tribunal: TJMT
Processo: 1022793-48.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022793-48.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), MARIA ELIZA GONCALVES DE SIQUEIRA - CPF: 502.284.471-00 (EMBARGANTE), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA - CPF: 052.079.008-11 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (EMBARGADO), MARIA ELIZA GONCALVES DE SIQUEIRA - CPF: 502.284.471-00 (EMBARGADO), VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA - CPF: 052.079.008-11 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE NÍVEL MÉDIO PARA NÍVEL SUPERIOR SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PRATICADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 43 E 685 DO STF – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –
OMISSÃO QUANTO
À NÃO EXPOSIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, REFERENTE A CONCLUSÃO DA IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO DE AÇÃO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
–
OMISSÃO QUANTO À TESE ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACERCA DA
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL DA PRETENSÃO DE

REDUÇÃO SALARIAL - CARACTERIZAÇÃO – APRECIAÇÃO NESTA OPORTUNIDADE, SEM ALTERAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE TRANSPOSIÇÃO DO CARGO E TODOS OS ATOS POSTERIORES – EFEITOS
EX TUNC
– RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– READEQUAÇÃO SALARIAL IMPLÍCITA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.

2 – Não se pode inquinar de omisso o acórdão cuja matéria questionada no recurso foi debatida e analisada integralmente pelo órgão colegiado de forma objetiva, fundamentada e com base na legislação aplicável à espécie, sendo despicienda a abordagem específica dos inúmeros dispositivos constitucionais e legais apresentados pelo embargante, quando dispensáveis à resolução da controvérsia jurídica, nos termos em que foi decidida no acórdão embargado, nem têm o condão de afastar as conclusões nele lançadas.

3 – Verificando que o acórdão deixou de se manifestar acerca de arguição apresentada em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, imperiosa a análise do ponto omisso, sem alteração no resultado do julgamento, na medida em que, constatado dos pedidos da inicial da ACP a pretensão de nulidade do ato administrativo questionado, de forma que,
ao
ser declarada a sua nulidade, tal decisão terá efeitos
ex tunc
, ou seja, retroagirá e atingirá o ato desde o seu surgimento
(
status quo ante)
, ficando nulos também os atos deles decorrentes
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MARIA ELIZA GONÇALVES DE SIQUEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
Maria Eliza Gonçalves de Siqueira
em face do acórdão que, à unanimidade,
rejeitou as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição e, no mérito negou provimento

ao

recurso de apelação interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso;
deu parcial provimento
ao apelo da Embargante Maria Eliza Gonçalves de Siqueira tão somente para afastar a multa aplicada pelo Juízo de origem, por não ter sido verificado o cunho exclusivamente procrastinatório dos embargos de declaração
; deu provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para, determinar o ajuste dos subsídios da apelada Maria Eliza Gonçalves de Siqueira ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, ante a inexistência de ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial e;
deu provimento
ao recurso do Estado de Mato Grosso para excluir a multa diária aplicada ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso em caso de descumprimento da sentença
;
com a finalidade de sanar contradição existente no acórdão embargado.

Aduz, que o acórdão embargado restou omisso quanto à não exposição da fundamentação legal, referente a conclusão da imprescritibilidade do direito de ação para a propositura da ação civil pública, ressaltando que, com a omissão da Lei n. 7.347/85, quanto ao prazo prescricional para a propositura de ação civil pública, as pretensões por sua via deduzidas submetem-se à regra da prescrição quinquenal.

Destaca, também, a existência de omissão em relação à preclusão consumativa e temporal de matéria não impugnada pelo Ministério Público, a respeito da inexistência de pedido de redução salarial da Embargante, argumenta que a referida questão foi rebatida em sede de contrarrazões, por não ter o embargado apresentado pedido certo e determinado, nem exposto a questão no texto da petição inicial, no que tange a adequação do vencimento da Embargante ao de técnico legislativo de nível médio.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, com manifestação expressa acerca da ausência de pretensão na inicial da ação civil pública acerca da redução dos vencimentos da Embargante ao de “Técnico Legislativo de Ensino Médio, bem como quanto à preclusão temporal e consumativa pela não impugnação pelo Embargado das vantagens financeiras conquistadas pela Embargante no exercício da carreira, incorporadas antes do ato administrativo que é a causa de pedir da ação civil pública manejado pelo embargado (Portaria MD n. 029/2008).

As contrarrazões foram apresentadas, no ID n. 63649959, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, a Embargante alega que
o acórdão objurgado apresenta omissão quanto
à não exposição da fundamentação legal, referente a conclusão da imprescritibilidade do direito de ação para a propositura da ação civil pública, ressaltando que, com a omissão da Lei n. 7.347/85, quanto ao prazo prescricional para a propositura de ação civil pública, as pretensões por sua via deduzidas submetem-se à regra da prescrição quinquenal.

Destaca, também,
a existência de omissão em relação à preclusão consumativa e temporal de matéria não impugnada pelo Ministério Público, a respeito da inexistência de pedido de redução salarial da Embargante, argumenta que a referida questão foi rebatida em sede de contrarrazões, por não ter o embargado apresentado pedido certo e determinado, nem exposto a questão no texto da petição inicial, no que tange a adequação do vencimento da Embargante ao de técnico legislativo de nível médio.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que a real intenção da Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE
.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).

Com efeito, no presente caso, a alegada omissão apenas reflete o intuito da Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Isso porque, o acórdão embargado expressamente consignou que,
sendo absolutamente nulo o ato administrativo contrário à Constituição, como é o caso dos autos, é também insuscetível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais
.

Destacou, ainda, que, nos termos da Súmula 685 do STF é
inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

A imprescritibilidade dos atos administrativos que afrontem a Constituição Federal é reconhecida, de forma pacífica pela jurisprudência do STJ e STF, utilizada para fundamentar o acórdão embargado, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. ACESSO A CARGO PÚBLICO SEM CONCURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO PARQUET ESTADUAL OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DESSE ATO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da qual pretende-se a anulação do ato administrativo que determinou o enquadramento de diversos servidores, sem concurso público, em cargos de provimento efetivo da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte.

2. Consoante jurisprudência do STJ, na hipótese de ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, não há como reconhecer a prescrição ou decadência do ato administrativo. Este é o posicionamento que tem sido adotado pela Primeira e Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, que envolvem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Precedente: AgInt no REsp 1.312.181/RN, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2017.3. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no REsp 1444111/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/3/2018, DJe 12/3/2018). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o precedente do STF (RE: 1126809 RO - RONDÔNIA 0003589-15.2004.4.01.4100, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 01/02/2019, Data de Publicação: DJe-021 05/02/2019).

Ademais,
é cediço que não se pode inquinar de omisso o acórdão cuja matéria questionada no recurso foi debatida e analisada integralmente pelo órgão colegiado de forma objetiva, fundamentada e com base na legislação aplicável à espécie, sendo despicienda a abordagem específica dos inúmeros dispositivos constitucionais e legais apresentados pelo embargante, quando dispensáveis à resolução da controvérsia jurídica, nos termos em que foi decidida no acórdão embargado, nem têm o condão de afastar as conclusões nele lançadas.

Com efeito, para fundamentar corretamente sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

Por outro lado, observa-se que, de fato, o acórdão embargado se omitiu quanto à análise da tese arguida pela ora Embargante em sede de contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID n.11954254) no que tange à preclusão consumativa e temporal da pretensão de

redução salarial da Embargante, de forma que a analiso nesta oportunidade.

Pois bem.

Nas contrarrazões apresentadas ao Recurso de Apelação do Ministério Público (ID n.
11954254
), a ora Embargante, sustentou que,
a Portaria MD n. 029/2008 procedeu apenas a reclassificação funcional à nova referência correspondente ao vencimento da servidora/ré, que no caso era a referência à do cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, Classe C, Referência SC-5, e não o reenquadramento ilícito de cargo público como quer fazer crer o autor Ministério Público, tanto é que o ato sequer faz referência a curso de formação superior como requisito de enquadramento.

Consignou, ainda, que,
a prova da alegação de que incorporação das vantagens financeiras conquistadas no exercício da carreira já estavam devidamente incorporadas ao vencimento da apelada muito antes do ato administrativo que é a causa de pedir da ação civil pública manejado pelo apelante --- Portaria MD n. 029/2008 procedeu apenas a reclassificação funcional à nova referência correspondente ao vencimento da servidora/ré --- o qual foi apontado devidamente exposto: Processo n. 325/00, de 16/11/00, Ato n. 611/00, de 20/12/00; Processo n. 340/02, de 5/8/02, Ato n. 729/02, de 06/9/02; Processo n. 759/08, de 21/5.08, Port. MD n. 027/2008, de 4/6/2008, o que não foi impugnado pelo apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Por fim, asseverou que,
a pretensão de debater no recurso de apelação é ilegal, posto que, como as afirmações constantes da contestação da apelada e provas documentais anexadas não foram impugnadas pelo Embargado, operando-se no caso a preclusão consumativa e temporal, nos termos do artigo 223 do CPC.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Embargante, entendo que razão não lhe assiste quanto à caracterização de preclusão consumativa e temporal do Embargado quanto à pretensão de redução salarial da Embargante (objeto do recurso de apelação do Ministério Público Estadual), uma vez que, a inicial da Ação Civil Pública pleiteou expressamente
a nulidade do ato administrativo q
ue concedeu transposição de cargo público de Técnico Legislativo de Nível Médio para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior (Port. MD nº 029/2008), anulando-se por arrastamento TODOS os atos administrativos subsequentes, tais como o de reenquadramento e progressão na carreira de Técnico Legislativo de Nível Superior.

Como se sabe, ao
ser declarada a nulidade de um ato administrativo, tal decisão terá efeitos
ex tunc
, ou seja, retroagirá e atingirá o ato desde o seu surgimento, ficando nulos também os atos deles decorrentes, de forma que, tendo a sentença reconhecido a nulidade do
ato administrativo q
ue concedeu transposição de cargo público da Embargante, por consequência deve ser procedida a readequação de seus vencimentos (
status quo ante
).

No presente caso, conforme destacado no acórdão embargado,
a Embargante percebia, anteriormente à ilegal transposição de cargo público de Nível Médio para Nível Superior, sem a aprovação em concurso público, vencimentos relativos ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, de forma que, sendo reconhecido que não tinha mais direito a manter-se no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, ante a inconstitucionalidade da transposição de cargos públicos, evidentemente que nenhum atributo relativo àquele outro cargo, para o qual não se investiu devidamente, pode ser-lhe assegurado, inclusive a remuneração que ali fazia jus.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA ROSA. FUMSSAR.
TRANSPOSIÇÃO PARA CARGO DIVERSO DESCONSTITUÍDA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL
.

1. O princípio constitucional da irredutibilidade vencimental (art. 37, XV, da CF/1988) impede a redução da remuneração do servidor no mesmo cargo ou função.

2.
Caso concreto em que a redução da remuneração do servidor apelante decorreu de sua reinvestidura no cargo original (digitador), em razão da anulação do ato administrativo ilegal que o transpôs para cargo diverso, como reconhecera o TCE e estabelecera a coisa julgada, em litígio anterior. Lesão á irredutibilidade inocorrente.

3. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70048967400 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 02/10/2013, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/10/2013). [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os presentes embargos de declaração, sem contudo, atribuir-lhe efeito modificativo, tão somente para sanar a omissão quanto à apreciação da tese
arguida pela ora Embargante em sede de contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID n.11954254) no que tange à preclusão consumativa e temporal da pretensão de

redução salarial da Embargante, para nesta oportunidade apreciá-la, mantendo, todavia, a conclusão do acórdão embargado quanto ao provimento do Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021